Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF da decisão (Id 25858925) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por TEREZA SORAIA SILVA QUEIROZ (processo n.o 0713325-94.2021.8.07.0001), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, vazado nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que convoque a autora para realizar a fase posterior à avaliação curricular e de requisitos, isto é, a avaliação prática, e se aprovada, convoque-a para a etapa da entrevista técnica e comportamental, dentro do processo seletivo no qual a autora está inscrita – Professora de Educação Física Escolar – Edital no 021/2020, no prazo de 15 (quinze) dias (prazo de direito material), sob pena de multa a ser fixada em caso de incumprimento. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais, a agravante/autora sustenta a impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência deferida, ante o encerramento do processo seletivo desde 05/01/2021. Alega que a desclassificação da agravada/autora ocorreu em estrita obediência às normas editalícias, bem como entende pela ineficácia da medida ora concedida, ante a consolidação dos atos administrativos e conclusão do processo seletivo em período anterior ao ajuizamento da ação. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória agravada. No mérito, pugna pelo “conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, visto que a pretensão da agravada fere as regras do edital do processo seletivo, a jurisprudência pátria, bem como os princípios constitucionais.” Preparo (Id 25858920). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A questão controversa envolve análise de requisitos para prosseguimento da agravada no processo seletivo publicado pelo agravante, para o cargo de Professor de Educação Física, no qual a agravada se inscreveu e foi desclassificada na etapa de comprovação de requisitos. Em análise perfunctória, não se verifica risco grave ou de difícil reparação à agravante, uma vez que, não obstante o resultado da banca há possibilidade de comprovação, no curso processual, das condições exigidas no edital do certame, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação mister a reserva de vaga, devendo constar a candidata sub judice para todos os efeitos. Da mesma forma, não se verifica a probabilidade do direito, pois, no que se refere à alegação do agravante de que a medida concedida em primeira instância seria ineficaz, diante da finalização do processo seletivo, tenho que, ao final da cognição exauriente, acaso se reconheça o direito vindicado pela agravada/autora, esta será submetida à prova de avaliação prática, independentemente de encerrado o certame. Conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, a ilegalidade do concurso público pode ser declarada, ainda que já homologado e encerrado o processo seletivo, desde que esteja dentro do prazo de validade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DE UMA DAS ETAPAS DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO FINAL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1057237/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a homologação do resultado final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em alguma das etapas do certame. Precedentes: AgRg no AREsp 166.474/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2016; AgRg no REsp 1.268.218/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/10/2014; AgRg no AREsp 334.704/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/06/2014. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 501.319/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016). De outro vértice, há risco de ineficácia do provimento se não houver a reserva de vaga à agravada. Por conseguinte, presente o risco inverso de ineficácia da tutela e de dano irreparável mostra-se prudente, portanto, acautelar o possível direito material. Registre-se, ainda, que a presente decisão não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Ademais, frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo à contratação, apenas garante a reserva de vaga, estando sub judice sua participação, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os demais candidatos classificados. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora